Tribunal: TJDFT
Processo: 0727218-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO EM CONJUNTO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E DA ECONOMIA PROCESSUAL. EXECUÇÃO. CONEXÃO POR PREJUDICIALIDADE. ARTIGO 55, § 3o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. "Em atendimento ao princípio da celeridade e economia processual, analisa-se o agravo interno e o agravo de instrumento simultaneamente” (Acórdão 1158618, 07195382720188070000, Relator: SILVA LEMOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2019, publicado no PJe: 9/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
2. Nos termos da decisão agravada, "tramita ação de conhecimento perante o Juízo da 29a Vara Cível de São Paulo, em que se discute a inexistência de créditos que o Grupo Pirelli alega ter com a embargante e empresa coligada, pelo que não seria possível ceder, em favor da embargada, créditos oriundos de 74 Faturas emitidas contra a embargante/executada”. 2.1. Diz o agravante que não há conexão entre referida ação de conhecimento e a execução em comento porque diversos pedidos e causa de pedir. 2.2. Todavia, decisão recorrida que se refere a "prejudicialidade externa daquele feito ordinário tramitando junto à 29a Vara Cível de São Paulo em relação ao julgamento de mérito dos termos esposados na inicial dos embargos, com interferência no prosseguimento ou não do feito executivo”, de modo que, "havendo questionamento dos títulos exequendos, e vislumbrando o impacto em que o julgamento da ação prejudicial poderá ter em relação a eles, ( ) ainda que não haja conexão em sentido estrito”, deve haver a reunião dos processos “a fim de evitar o risco de decisões conflitantes ou contraditórias”.
3. "Conquanto o art. 55, caput, do CPC autorize o reconhecimento da conexão entre demandas 'quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir', é cediço que a modificação de competência também deverá ocorrer quando também houver inequívoca relação de prejudicialidade ou identidade entre as matérias de fundo, a fim de se evitar a ocorrência de decisões conflitantes ou contraditórias sobre um mesmo conjunto fático” (Acórdão 1260304, 07110779520208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 29/6/2020, publicado no DJE: 13/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
4. Agravo interno e agravo de instrumento conhecidos e não providos.